Tribunal: STJ
Processo: 0478623-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057788 - PB(2025/0478623-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTHONY NICHOLS CORREIA LIMA
ADVOGADOS
: PEDRO MIGUEL MELO DE ALMEIDA - PB023316
EDUARDO HENRIQUE NOGUEIRA LUNA - PB014320
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

TRÁFICO
DE
DROGAS.
.
CORPUS
REINCIDÊNCIA.
PERÍODO
DEPURADOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu ordem de ofício para fixar a pena-
base no mínimo legal, resultando na pena definitiva de 6 anos de reclusão, mais 600 dias-multa,
em regime fechado, pelo delito de tráfico de drogas.
2. A defesa sustenta que a matéria deve ser submetida ao julgamento colegiado, em respeito ao
princípio da colegialidade, e requer o afastamento da agravante da reincidência, com base no
transcurso do período depurador de 5 anos previsto no
I, do Código Penal. Argumenta
art. 64,
que o afastamento da reincidência implicaria o reconhecimento do tráfico privilegiado do art. 33,
§ 4o, da
a readequação do regime prisional e, preenchidos os requisitos, a
Lei no 11.343/2006,
substituição da pena por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a agravante da reincidência
com base no período depurador de 5 anos previsto no
I, do Código Penal, considerando
art. 64,
que a tese defensiva não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, e se há manifesta
ilegalidade que permita o conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, que
foi mantida por seus próprios fundamentos.
5. O
substitutivo de recurso próprio somente pode ser conhecido em casos de
habeas corpus
manifesta ilegalidade no ato impugnado, conforme entendimento consolidado desta Corte.
6. A tese defensiva de afastamento da reincidência com base no período depurador do
I,
art. 64,
do Código Penal não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias, o que impede o
enfrentamento do tema por esta Corte pela primeira vez, sob pena de supressão de dois graus de
jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55186392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 99ae99a5-7ac4-4420-84cf-8823cee1ee9c

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
substitutivo de recurso próprio somente será conhecido em hipóteses de
habeas corpus
2.
manifesta ilegalidade no ato impugnado.
A análise de tese não debatida pelas instâncias
ordinárias configura supressão de dois graus de jurisdição, sendo vedada a apreciação pela Corte
Superior.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
I; CPP,
-A.
art. 64,
art. 647
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.
238.984/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 99ae99a5-7ac4-4420-84cf-8823cee1ee9c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057788 - PB(2025/0478623-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTHONY NICHOLS CORREIA LIMA
ADVOGADOS
: PEDRO MIGUEL MELO DE ALMEIDA - PB023316
EDUARDO HENRIQUE NOGUEIRA LUNA - PB014320
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

TRÁFICO
DE
DROGAS.
.
CORPUS
REINCIDÊNCIA.
PERÍODO
DEPURADOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu ordem de ofício para fixar a pena-
base no mínimo legal, resultando na pena definitiva de 6 anos de reclusão, mais 600 dias-multa,
em regime fechado, pelo delito de tráfico de drogas.
2. A defesa sustenta que a matéria deve ser submetida ao julgamento colegiado, em respeito ao
princípio da colegialidade, e requer o afastamento da agravante da reincidência, com base no
transcurso do período depurador de 5 anos previsto no
I, do Código Penal. Argumenta
art. 64,
que o afastamento da reincidência implicaria o reconhecimento do tráfico privilegiado do art. 33,
§ 4o, da
a readequação do regime prisional e, preenchidos os requisitos, a
Lei no 11.343/2006,
substituição da pena por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a agravante da reincidência
com base no período depurador de 5 anos previsto no
I, do Código Penal, considerando
art. 64,
que a tese defensiva não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, e se há manifesta
ilegalidade que permita o conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, que
foi mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54113897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: b98cbce9-e09e-4b0e-9e6d-25612271ee1f

5. O
substitutivo de recurso próprio somente pode ser conhecido em casos de
habeas corpus
manifesta ilegalidade no ato impugnado, conforme entendimento consolidado desta Corte.
6. A tese defensiva de afastamento da reincidência com base no período depurador do
I,
art. 64,
do Código Penal não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias, o que impede o
enfrentamento do tema por esta Corte pela primeira vez, sob pena de supressão de dois graus de
jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
substitutivo de recurso próprio somente será conhecido em hipóteses de
habeas corpus
2.
manifesta ilegalidade no ato impugnado.
A análise de tese não debatida pelas instâncias
ordinárias configura supressão de dois graus de jurisdição, sendo vedada a apreciação pela Corte
Superior.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
I; CPP,
-A.
art. 64,
art. 647
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.
238.984/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTHONY NICHOLS CORREIA
, contra decisão na qual concedi a ordem de ofício para fixar a pena-base no mínimo
LIMA
legal, resultando a pena definitiva do ora agravante em 6 anos de reclusão, mais 600 dias-multa,
em regime fechado, pelo delito de tráfico de drogas.
Nas razões, a defesa reafirma que a matéria deve ser submetida ao julgamento
colegiado, em homenagem ao princípio da colegialidade (e-STJ, fls. 1031 e 1034); sob o
argumento de que o óbice da supressão de instância não pode prevalecer diante de patente
constrangimento ilegal, sobretudo quanto ao afastamento da agravante da reincidência em razão
do transcurso do período depurador de 5 anos previsto no artigo 64, I, do Código Penal (e-STJ,
fls. 1035 e 1038-1039); uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, à luz do artigo 647-A do
Código de Processo Penal, pode e deve conceder habeas corpus de ofício quando verificada
ilegalidade cognoscível de plano, “ainda que não conhecidos a ação ou o recurso” (e-STJ, fls.
1036-1037); pois há precedente do Supremo Tribunal Federal que afasta a vedação da supressão
de instância em caso de “patente constrangimento ilegal ou abuso de poder” (HC 238.984/SP,
Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes), afirmando que, “em obediência ao princípio
Documento eletrônico VDA54113897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: b98cbce9-e09e-4b0e-9e6d-25612271ee1f

da proteção judicial efetiva (CF,
o, XXXV)”, o mérito pode ser enfrentado (e-STJ, fls.
art. 5
1035); porque o afastamento da reincidência implica o reconhecimento do tráfico privilegiado do
artigo 33, § 4o, da
em seu patamar máximo, a readequação do regime prisional
Lei 11.343/2006,
e, preenchidos os requisitos, a substituição da pena por restritivas de direitos (e-STJ, fls. 1039-
1040).
Requer assim: a submissão do agravo ao julgamento da Colenda Quinta Turma,
assegurando o princípio da colegialidade (e-STJ, fls. 1031 e 1041); a superação do óbice da
supressão de instância para análise da tese de afastamento da reincidência (e-STJ, fls. 1041); o
afastamento da agravante da reincidência, com o reconhecimento do período depurador de 5
anos (art. 64, I, do Código Penal) (e-STJ, fls. 1041); a aplicação da causa de diminuição do
artigo 33, § 4o, da
no patamar máximo de
(e-STJ, fls. 1040-1041); o
Lei 11.343/2006,
2/3
redimensionamento da pena final (e-STJ, fls. 1041); a fixação de regime prisional compatível
com a nova pena, preferencialmente o aberto (e-STJ, fls. 1040-1041); e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal (e-
STJ, fls. 1040-1041).
É o relatório.

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Conforme posto, este
tem nítidas características revisionais, pois a
habeas corpus
defesa se insurge contra condenação transitada em julgado (no ano de 2016) buscando o
afastamento da agravante da reincidência
Todavia, esta Corte tem entendimento de que o
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio será conhecido apenas na hipótese de manifesta ilegalidade no ato impugnado.
No caso, a tese defensiva de que a condenação caracterizadora da reincidência teria
sido alcançada pelo período depurador do
do CP não foi objeto de debate pelas instâncias
art. 64
ordinárias, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte pela primeira vez, sob pena de
supressão de dois graus de jurisdição. Na verdade, impossibilita-se a verificação da manifesta
ilegalidade sustentada pela defesa, já que não há dados suficientes sobre esse processo referido.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: b98cbce9-e09e-4b0e-9e6d-25612271ee1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.788 / PB
Número Registro: 2025/0478623-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00294308920158152002 00349421920168152002 294308920158152002 349421920168152002
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO MIGUEL MELO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : PEDRO MIGUEL MELO DE ALMEIDA - PB023316
EDUARDO HENRIQUE NOGUEIRA LUNA - PB014320
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: ANTHONY NICHOLS CORREIA LIMA
CORRÉU
: CARLOS ALESSANDRO FALCAO FARIAS
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTHONY NICHOLS CORREIA LIMA
ADVOGADOS : PEDRO MIGUEL MELO DE ALMEIDA - PB023316
EDUARDO HENRIQUE NOGUEIRA LUNA - PB014320
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55149103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:49
Código de Controle do Documento: 1532c5ee-4076-4def-a021-509c1d93fa71

AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:49
Código de Controle do Documento: 1532c5ee-4076-4def-a021-509c1d93fa71